Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-70.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-70.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECILIA ROSA CALIXTO - CPF: 008.224.311-57 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação Cível interposto por CECILIA ROSA CALIXTO contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

1.2. A autora buscava a revisão de cláusulas contratuais alegadamente abusivas, a adequação da taxa de juros à média de mercado, a restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se a taxa de juros contratada caracteriza abusividade em razão de sua divergência em relação à taxa média de mercado.

2.2. verificar se houve prática de venda casada na contratação de seguro vinculado ao contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A taxa de juros pactuada entre as partes (7,15% a.m.) não ultrapassa os limites considerados abusivos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite como parâmetro taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média do mercado.

3.2. O Banco Central indicou que a taxa média mensal de juros à época do contrato era de 5,11% a.m., valor que, embora inferior à taxa pactuada, não evidencia abusividade suficiente para justificar a revisão contratual.

3.3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, mas a simples disparidade entre a taxa contratada e a média do mercado não configura, por si só, onerosidade excessiva ou ilegalidade.

3.4. A contratação de seguro nos contratos bancários não é ilegal, sendo abusiva apenas quando imposta ao consumidor sem a possibilidade de escolha da seguradora, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

3.5. No caso concreto, não há prova de que a parte autora foi compelida a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada, inexistindo elementos que caracterizem venda casada ou vício de consentimento.

3.6. A ausência de abusividade na taxa de juros e na contratação do seguro inviabiliza a declaração de nulidade das cláusulas, a repetição do indébito e a condenação do banco por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros pactuada em contrato bancário não é abusiva quando se mantém dentro dos limites reconhecidos pela jurisprudência do STJ como razoáveis em relação à taxa média de mercado.

2. A contratação de seguro em contratos bancários somente configura venda casada se o consumidor for compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira, sem a possibilidade de escolha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CECILIA ROSA CALIXTO
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

266041788),

julgou improcedente a presente ação.
Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.

O apelante em suas razões
(ID.

266041790) alega a taxa de juros contratada pelo apelado ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média do mercado no momento da celebração do contrato. Afirma que a taxa média de mercado para setembro de 2020 era de 4,50% ao mês e 69,53% ao ano, enquanto a taxa pactuada foi de 7,15% ao mês e 129,29% ao ano, configurando abusividade.

Defende a mitigação do princípio pacta sunt servanda, sustentando que, embora tenha firmado o contrato, encontra-se em situação de hipossuficiência frente ao apelado, uma instituição financeira dotada de superioridade técnica e econômica. Afirma que a manutenção das cláusulas abusivas viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, o que justifica a revisão contratual para adequação às normas de proteção ao consumidor.

Sustenta que a cobrança de encargos abusivos configura prática ilegal, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e que a cobrança de juros abusivos como fundamento para a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade das cláusulas abusivas, especialmente a taxa de juros contratada, com adequação à taxa média de mercado. Pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID.
266041794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional de contrato bancário, proposta por CECILIA ROSA CALIXTO, ora apelante, em face de BANCO BRADESCO S.A, ora apelado, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais que a autora considera abusivas, reformular taxas e juros, obter o ressarcimento de valores pagos a mais e indenização por danos morais.

Em contestação a apelada afirmou inexistir qualquer ilegalidade nas cláusulas constantes do contrato, uma vez que há previsão expressa no referido documento quanto a taxa de juros cobrada, devidamente assinado pela autora, não havendo qualquer demonstração de onerosidade abusiva ou excessiva.

O magistrado de 1º grau julgou a demanda improcedente. Ao analisar os documentos juntados, concluiu que o contrato não apresentava irregularidades, pois havia expressa pactuação da capitalização de juros,

atestou a legalidade das tarifas que foram expressamente previstas no contrato e compatíveis com os valores praticados pelo mercado, não havendo comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade na cobrança de juros pela instituição bancária.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (7,15% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

ID. 266041776 - Pág. 2:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 5,11% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&InicioPeriodo=2020-09-11&codigoModalidade=221101

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a legalidade da cobrança de seguro
em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Analisando o contrato em discussão resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação com a instituição, inexistindo prova que foi compelido a firmar o contrato bancário com a apelada especificamente.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora possuía ciência expressa e inequívoca da contratação do seguro. Inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento, impossível a anulação da cobrança contratual.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil,

de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025